Tribunal: TJPA
Processo: 0076133-86.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0076133-86.2015.8.14.0133

RECORRENTE: JOELBER LOPES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Joelber Lopes de Sousa contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121,
caput
, do CPB, pela suposta prática de homicídio contra Maria das Graças Silva da Mota. A defesa alega ter o Recorrente agido sob legítima defesa, pleiteando sua impronúncia ou absolvição sumária. A sentença de pronúncia foi mantida pelo juízo de origem e o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii) examinar se há respaldo probatório suficiente para reconhecer aplicação da tese de legítima defesa, o que resultaria na absolvição sumária do Recorrente.

III. Razões de decidir

3.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

4. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva se encontram demonstrados por meio do Laudo de Exame Pericial e Declaração de Óbito, que atestou como causa da morte decorrente de ação pérfuro-cortante, bem como pelos relatos testemunhais, destacando-se o depoimento da companheira do acusado, que ouviu os gritos da vítima e o som das facadas, tendo o acusado confessado o crime em seguida.

5. Além disso, a tese de legítima defesa alegada pela defesa não restou incontroversa, não sendo possível seu reconhecimento de forma antecipada, pois carece de demonstração plena e inequívoca, logo, trata-se de matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri.

6. Por fim, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. Não é cabível o reconhecimento da legítima defesa, para fins de absolvição sumária em fase de pronúncia, quando não demonstrada de forma incontroversa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPPB, arts. 5º, 413, 414, 415; CPB, art. 121,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18/06/2024; TJPA, RESE nº 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª TDP, j. 01/10/2024; TJPA, RESE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Joelber Lopes de Sousa, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juiz de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima Maria das Graças Silva da Mota.

Narra a denúncia, à ID 26792967
, que:

“... na data de 30 de setembro de 2019, por volta das 08:37,
JOELBER LOPES DE SOUZA
, ora denunciado, desferiu golpes com arma branca do tipo faca contra a vítima
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA MOTA
, conhecida como IVANILDA, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta nos autos, que a vítima era traficante de drogas, sendo bastante querida na área em que morava e até mesmo entre os consumidores de entorpecentes. Contudo, a ofendida passou a ter conflitos pessoais com o ora denunciado e a namorada deste, de nome Marquenia da Costa Soares, vizinha daquela.

Durante as investigações, verificou-se que no dia anterior ao crime, o denunciado e a ofendida tiveram uma briga, ocasião em que Joelber agrediu fisicamente Maria das Graças, assim como a ameaçou de matá-la a facadas.

Na data do evento em apuração, a vítima estava em sua residência quando o ora denunciado entrou no local e, após nova discussão, Joelber desferiu vários golpes de arma branca, do tipo faca contra a ofendida, chegando inclusive a deixar a lâmina da faca cravada em seu peito, produzindo, assim, diversas lesões pérfuro-incisas, mas regiões mamária direita, hipocôndrio direito, escapular direita, lombar direita, axilar esquerda, deltoidea esquerda e braço esquerdo (Laudo Pericial à fl. 26/49),as quais foram a causa eficiente sua morte.

O denunciado prestou seu interrogatório perante a autoridade policial, tendo admitido a prática do crime, todavia, alegou ter agido sob o manto da legítima defesa, afirmando que foi até a residência da vítima para conversar, uma vez que após a briga entre ele sua companheira Marquenia e Maria, esta última os teria ameaçado de morte, bem como alegou que ao entrar na casa Maria esta estava acordada e, ao perceber a presença do denunciado, pegou uma faca e tentou agredi-lo e que para se defender a imobilizou na cama, conseguiu tirar a faca das suas mãos efetuou os golpes.

Entretanto, Exa., existem nos autos elementos suficientes para demonstrar que o não agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa, eis que não há prova cabal de que agiu, com meios moderados, para repelir agressão injusta atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme exige a legislação penal brasileira, mormente no artigo 25, do Códig Penal Brasileiro, uma vez que este desferiu
8 (oito) GOLPES UTILIZANDO UMA FACA
, conforme laudo às fls.26/49, agindo brutalmente, razão pela qual a propositura da ação penal é medida que se impõ.

Assim, tem-se que a materialidade do crime resta comprovada pelo laudo de levantamento de local de crime às fls.26/49. Há indícios suficientes de autoria delitiva baseados pela confissão promovida pelo denunciado.”

Em razões recursais
,
à ID 26793057
, pugna a defesa pela impronúncia/absolvição do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões, à ID 26793059
, o RMP de 1º Grau, Dr. Rodrigo Aquino da Silva, requer seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito, negando-lhe, no mérito, provimento, mantendo, na íntegra, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 26793060
, o douto Magistrado sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se para que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Joelber Lopes de Sousa, a fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
, do CPB alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada consoante Laudo nº 2022.01.001657-TAN e Declaração de Óbito nº 208910905,
à ID 26792992
, o qual atesta como causa da morte da ofendida Maria das Graças Silva da Mota “
Choque Hipovolêmico devido Anemia Aguda devido Hemorragia Interna devido Feridas Pérfuro-Incisas do Tórax
”, produzido por meio de ação pérfuro-cortante.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 26793039
, que, aliás tem fé pública, restam suficientemente demonstrados quando assim fundamentou o Magistrado a quo,
verbis
:

“2.2- AUTORIA

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação, especialmente, pelo da senhora MARQUENIA DA COSTA SOARES que, em síntese, declarou que era vizinha da vítima e por conta disso seu então companheiro, ora acusado, tomou para si os desentendimentos entre as duas, que, segundo a testemunha, era motivado por ciúmes acerca de um suposto envolvimento com JAIME DA SILVA PRIMO, namorado da vítima. Disse ainda a testemunha que houve no dia dos fatos uma discussão entre vítima e réu, com ameaças de morte recíprocas. Afirmou ainda que o fato ocorreu de madrugada, momento em que ela acordou e ouviu a vítima gritando, que ouviu o barulho das facadas e a vítima gritando o nome do acusado que retornou para a sua casa e confessou que a matou. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo apresentam indícios concretos de que o acusado tenha sido o autor do crime, portanto, incabível o acolhimento do pedido de absolvição, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular. Sem olvidar que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)”.

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas estão uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo primevo senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado pronunciante deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Consoante entendimento pacificado no STJ, “não é cabível a despronúncia do recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source)" (AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR).

3. De igual modo, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE, RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000), situação retratada na hipótese.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS.

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. A questão da invasão da competência pelo Tribunal de Justiça não foi objeto de análise perante aquele Tribunal, não tendo sido opostos embargos de declaração visando manifestação a respeito.

Desse modo, inviável o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "Embora a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, precisa conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, e deixar o juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para ser apreciado pelo Conselho de Sentença" (AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. No presente caso, há fundamentação idônea e suficiente a demonstrar a existência das qualificadoras, tendo sido considerado "que o crime ocorreu por vingança e motivação particular dos Acusados", bem como que "a vítima foi convidada à juntar-se aos Recorridos para ingerir bebida alcoólica, sendo surpreendida por eles, sem ter chances de defesa".

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025